Tribunal: TJMT
Processo: 1010927-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010927-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), KEZIA MONIELE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 041.136.571-14 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR A SIGNATÁRIA – VALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A MP no. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).

A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010927-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KEZIA MONIELE NUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
KEZIA MONIELE NUNES DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1000591-55.2024.8.11.0087, ajuizada pelo
BANCO PAN S/A
, que
deferiu
a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, sustenta que “
nos casos em que as cédulas de crédito bancário foram emitidas antes da entrada em vigor da Lei 13.986/2020, há a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original para a execução se restringe aos títulos executivos emitidos fisicamente, já posterior a esta data deve ser apresentado com o devido registro da assinatura digital
” (sic).

Aduz que “
no presente caso, a cédula de crédito foi emitida de forma eletrônica. Portanto, o Banco deveria apresentar a cédula com o devido registro das assinaturas digitais”
(sic)
.

Alega que “
a cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original ou se eletrônico com o devido registro das assinaturas digitais, para embasar a ação executiva, em face da possibilidade de circulação do título
” (sic).

Afirma que “
a Cédula de Crédito Bancário, que embasa a presente ação, foi formalizada por meio eletrônico, o que atrai a necessidade da referida cédula se adequar ao que estabelece a Lei 13.986 de 07 de abril de 2020”
(sic)
.

Assevera que “
observa-se nos documentos anexados a este pleito que a mencionada verificação da autenticidade não foi conduzida conforme os procedimentos legalmente estipulados, resultando em uma lacuna significativa na comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica que se alega incorporada ao contrato em litígio”
(sic)
.

Defende que “
verificada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, não ocorrerá a resolução do mérito
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna inicialmente para que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, até o final julgamento do agravo, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso para “
extinguir a ação sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante à ausência de apresentação de cédula de crédito válida”
(sic) (id. 211391669)
.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/04/2024, por esta Relatoria (Id. 212485198).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, asseverando, em síntese, a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida postulada (Id. 214549183).

A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão (Id. 215534661).

Preparo recolhido no Id. 211507690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada
a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Ultrapassada a questão, por meio do presente recurso a agravante pretende a reforma da decisão que
deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, sob o argumento da invalidade da
assinatura eletrônica aposta no contrato de financiamento de veículos firmado entre as partes.

Sem razão, contudo.

A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP no. 2.200-2/2001 foi instituída como forma de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Portanto, se presumem verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil.

A aludida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição do ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2o do art. 10 da MP no. 2.200-2/2001.

Da mesma forma, o art. 4o da Lei no. 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas que utilizam certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Ainda, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, não se pode desconsiderar o que dispõe o art. 29, § 5o, da Lei no. 10.931/2004 (com a redação dada pela Lei no. 13.986/2020), segundo o qual a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, “
poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
” (sic).

In casu
, verifica-se dos autos de origem que o Banco colacionou aos autos Cédula de Crédito Bancário (Id. 143276201), constando o aceite digital da devedora por meio de biometria facial, levada a efeito por meio de “selfie”, documento que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, haja vista que é possível identificar a data e hora do aceite, e-mail da agravante, o IP do aparelho, bem como sua localização, vejamos:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL – CONTRATO COM ASSINATURA EXPRESSA - DESNECESSIDADE – EXPRESSÃO DE VONTADE REALIZADA POR ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.
” (TJ-MT 10205845320218110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR ASSINADO – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA COM NÚMERO DA CÉDULA BANCÁRIA DIVERGENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E VENCIMENTO – OPERAÇÕES DISTINTAS – VALIDADE – CONTRATO DIGITAL – ASSINATURA ELETRÔNICA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão a constituição em mora poderá ser comprovada por carta registrada com avisto de recebimento, entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato, ainda que recebida por terceiro, conforme disposto no art. 2o, § 2o e art. 3o, caput, do Decreto-Lei no. 911 /69.

A notificação extrajudicial é valida, uma vez que expedida indicando a inadimplência e contendo número do contrato de financiamento, que embora divergente da operação bancária, diz respeito ao mesmo bem financiado.

Desde que sejam devidamente certificados, os documentos assinados eletronicamente possuem autenticidade igual à de documentos assinados pessoalmente.
”
(N.U 1005187-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO COM TUTELA DE URGÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

2. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico. Contudo, a instituição bancária junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica, confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor, contendo a data e a hora da assinatura, a identidade do usuário (ID), o endereço do Protocolo de Internet utilizado para acesso (IP), bem como o e-mail do autor, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado.

3. Deve ser desconstituída a sentença, e determinada a remessa dos autos ao Primeiro Grau, para o devido processamento, quando o Juízo, erroneamente, indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.”
(N.U 1007366-40.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Por fim, necessário destacar que no caso do precedente desta Câmara (N.U 1004490-31.2024.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024) apresentada pela agravante para subsidiar suas alegações, verifico que o contrato apresentado pela instituição financeira naqueles autos não há nenhum comprovante de assinatura eletrônica ou qualquer informação acerca da comprovação da identificação do signatário, necessitando da apresentação do registro das assinaturas digitais, o que difere do caso dos autos que, repiso, a assinatura eletrônica da devedora agravante, gerada por meio de software, há elementos que permitem a sua identificação (data e hora, nome, e-mail, biometria facial, IP e localização).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, restando
PREJUDICADO
o julgamento do agravo interno de Id.
214549183
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024